Tribunal: STF
Processo: HC 264238
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.040.209/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, teve o pedido de progressão ao regime aberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento “para cassar a progressão concedida ao sentenciado, determinando o seu retorno ao regime no qual se encontrava, enquanto aguarda a realização de exame criminológico”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministro relatora, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a decisão nos seguintes termos:



    [...]



    Infere-se dos autos que o ora sentenciado, reincidente específico, desconta penas totais de cinco anos de reclusão por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com término de cumprimento previsto para 21/03/2026 (fls.44/45).



    [...] respeitada a conclusão externada em primeiro grau, e, neste sentido, a gravidade concreta dos crimes por ele cometidos, certamente recomendam maior cautela na análise do benefício voltado à retomada gradual de seu convívio em sociedade. Nestes termos, ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários à obtenção de progressão de regime, não se mostra suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do sentenciado [...]. 



    [...] o Tribunal de origem cassou a decisão proferida pelo Juízo da execução, salientando que o paciente cumpre pena de 5 anos de reclusão por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com término de cumprimento previsto para 21/03/2026, destacando a gravidade concreta dos crimes por ele cometidos e a necessidade de aferição mais rigorosa do mérito pessoal, por meio de perícia técnica. 



    Cumpre observar que, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, na Reclamação n. 84.835/SP (Rel. Min. Flávio Dino, julgamento em 22/9/2025, DJe 24/9/2025), reafirmou o entendimento de que é legítima a exigência do exame criminológico, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, não sendo necessária motivação extensa, bastando que o julgador indique de forma clara os motivos pelos quais considera imprescindível a avaliação técnica. 



    Naquela oportunidade, o STF reconheceu que decisão judicial sucinta não equivale a ausência de motivação, desde que revele as razões objetivas da necessidade da perícia, e que o afastamento dessa medida, em hipóteses concretamente fundamentadas, viola a autoridade da Súmula Vinculante n. 26. 



    Diante desse contexto, verifica-se que, no presente caso, a decisão do Tribunal de origem, não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, mas apontou elementos individualizados do histórico do apenado e da natureza das infrações, justificando a necessidade de maior cautela na análise do requisito subjetivo. 



    Portanto, não há ilegalidade patente ou ausência de fundamentação a ensejar a cassação da decisão impugnada. Ao contrário, a motivação apresentada atende aos parâmetros fixados pela Suprema Corte. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “reconhecendo a ilegalidade da regressão de regime, determinando-se que eventual exame criminológico seja realizado no próprio regime aberto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente